Tribunal: TJBA
Processo: 2003132-76.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003132-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IAGO DE JESUS RUFINO

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU A
DATA DA PRISÃO
EM FLAGRANTE
COMO
DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEF
Í
CIOS NA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVADO
QUE OSTENTA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO,
INICIALMENTE PRESO EM
08/06/2017
, SOLTO EM
09/06/2017
E PRESO DEFINITIVAMENTE EM
03/09/2024
.
REEDUCANDO QUE NÃO INCORREU EM FALTA GRAVE, TAMPOUCO COMETEU NOVO DELITO, SITUAÇÃO QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DA DATA-BASE COMO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO.
NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Penal nº. 2002233-78.2024.8.05.0001, indeferiu pedido do
Parquet
de retificação do atestado de pena do reeducando para modificar a data-base para o dia da última prisão (03/09/2024).

2. Da análise dos autos de execução, observa-se que o agravado possui apenas uma condenação à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e foi preso em flagrante em 08/06/2017, sendo solto no dia seguinte, 09/06/2017, mediante concessão de liberdade provisória, tendo respondido ao processo solto, até que, em 03/09/2024, iniciou o cumprimento definitivo da reprimenda imposta.

3. Está-se diante, portanto, de hipótese em que há uma única condenação, tendo havido uma prisão em flagrante, seguida de lapso temporal em liberdade provisória e, ao final, o início do cumprimento da pena definitiva, sem notícias de cometimento de infração disciplinar ou de novos delitos que justifique a alteração da data-base para fins de progressão de regime ou outros benefícios.

4. Nesse contexto, não se pode considerar a data da última prisão, que corresponde ao início do cumprimento da pena definitiva, como data-base, pois isso implicaria na desconsideração do período de pena já cumprido provisoriamente, o que resultaria em prejuízo ao condenado.

5. Ademais, cumpre ressaltar que, ao contrário do que é afirmado no voto da Relatora, não se está considerando o período em que o apenado permaneceu em liberdade como pena efetivamente cumprida, uma vez que houve o devido cadastramento da interrupção na aba "eventos" do SEEU, de modo que, no atestado de pena, consta como “total interrupções” o intervalo de 7 anos 2 meses e 25 dias, correspondente ao tempo em que o apenado esteve em liberdade.

6. Destarte, diante de tais considerações e observando inexistirem notícias de cometimento de infração disciplinar ou de novos delitos que justifiquem a alteração da data-base, a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, por melhor refletir os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao excesso de execução.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2003132-76.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado IAGO DE JESUS RUFINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora para Acórdão Nartir Dantas Weber.